Tribunal: STF
Processo: ARE 1576281
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPROCEDÊNCIA.



    I. CASO EM EXAME



    A presente ação foi ajuizada contra a concessionária de energia elétrica, visando à condenação da requerida a realizar a ligação de energia elétrica para imóveis em área urbana residencial consolidada. Os autores alegaram que adquiriram os imóveis desconhecendo a irregularidade na ligação de energia e que a concessionária promoveu o corte de energia durante fiscalização. O pedido de antecipação de tutela foi indeferido inicialmente, mas posteriormente deferido. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando os autores ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    A questão em discussão consiste em saber se é possível compelir a concessionária ao fornecimento de energia elétrica em imóveis irregulares, construídos sem autorização do Poder Público, ou seja sem alvará ou habite-se.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    A decisão fundamentou a improcedência na irregularidade da edificação e no cumprimento do dever fiscalizador, destacando a ausência de alvará ou habite-se e os riscos à segurança.



    A jurisprudência admite, excepcionalmente, o fornecimento de serviços essenciais em casos de precariedade e vulnerabilidade, mas não se aplica ao caso dos autores, que adquiriram os imóveis cientes da irregularidade.



    A negativa de fornecimento de energia elétrica visa a contenção de novos assentamentos irregulares e a segurança das edificações.



     IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso desprovido.



    Tese de julgamento: “1. A negativa de fornecimento de energia elétrica em imóveis irregulares é legítima, visando à segurança e à ordenação urbana.” “2. A aquisição de imóveis sem a devida regularização não justifica a imposição de fornecimento de serviços essenciais.”



    Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação n. 5011248-66.2021.8.24.0075, rel. Odson Cardoso Filho, Quarta Câmara de Direito Público, j. 28-11-2024; TJSC, Apelação n. 5000430-25.2023.8.24.0030, rel. Odson Cardoso Filho, Quarta Câmara de Direito Público, j. 20-06-2024.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 6º, caput, e 225 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente